Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700099-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERI STEFFENON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pelo agravante contra a decisão monocrática (Id 31884726) que entendeu pela aplicação do enunciado de Súmula 33 e inviabilidade de declinação de ofício de incompetência territorial, mas indeferiu a liminar formulada no agravo de instrumento. Alega que a competência territorial é relativa, portanto, depende de provocação da parte interessada. Nesse aspecto, cita o enunciado de Súmula n 33 do STJ que dispõe o seguinte: “incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Assim, afirma que, ao indeferir a liminar, a decisão não convergiu com o arrazoado e para tanto requer a reconsideração da decisão para que seja mantida a competência perante a 14a Vara Cível de Brasília. É o relatório. Decido. Destaque-se, o pedido de reconsideração é recurso e não interrompe o prazo recursal. Todavia, da análise do agravo verifico a existência de vícios na decisão que são compatíveis com a oposição de embargos de declaração. Assim, tendo em vista que o pedido de reconsideração foi apresentado dentro do prazo de oposição de embargos, recebo-o como embargos de declaração. De fato, a decisão em questão foi contraditória ao sustentar a aplicação do enunciado de Súmula n 33, que dispõe quanto a inviabilidade de declinação de competência territorial de ofício e sustentação de que o Banco do Brasil apresenta sede no Distrito Federal, mas indeferiu a liminar por ausência de plausibilidade e probabilidade do direito pretendido, mantendo, assim o declínio de competência para outro foro. Desse modo, considerando o erro material do dispositivo que está em sentido contrário à fundamentação, CONHEÇO dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS e DOU-LHES PROVIMENTO para integrar a decisão embargada para que: Onde se lia: “Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado.” Passa a constar: “Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para reformar a decisão que declinou a competência para o Juízo de Água Boa/MT, mantendo-se a competência da 14a Vara Cível de Brasília. Dispenso informações. Vista ao agravado.” Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de janeiro de 2022